Tribunal: TJDFT
Processo: 0805113-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO CONDÔMINO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 11.324,50, ao considerar não haver irregularidade na cobrança realizada pelo condomínio por estar prevista na convenção condominial e assembleia.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança alegando que a ré deixou de quitar sua cota parte das despesas referentes ao consumo de água decorrente de um vazamento interno, cujo montante é de R$ 11.324,50, além dos encargos previstos na convenção condominial.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73361255).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a existência de eventual cobrança indevida por parte do condomínio.
5. Em suas razões recursais, a ré argui a preliminar de nulidade da sentença por deixar de enfrentar as questões preliminares e, ainda, por não apreciar o pedido contraposto, além da violação do art. 1.022 do CPC. No mérito, sustenta que a cobrança imposta pelo condomínio não se refere à taxa condominial ordinária ou extraordinária prevista na convenção, mas sim a um reembolso de valores decorrentes de uma fatura da CAESB, sem respaldo legal ou convencional. Argumenta que a convenção do condomínio estabelece que as despesas devem ser rateadas proporcionalmente à fração ideal de cada unidade, e que não há previsão para cobrança individualizada de consumo excessivo de água, especialmente sem deliberação válida da assembleia e sem comprovação de responsabilidade exclusiva do condômino. Alega ainda que a convenção foi instituída de forma unilateral pela construtora, sem a participação da coletividade condominial, o que compromete sua validade. Por fim, defende que a sentença violou normas legais ao desconsiderar provas relevantes e ao admitir cobrança sem previsão normativa, requerendo, assim, a reforma da decisão com o reconhecimento da inexigibilidade do débito.
6. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. Preliminar de nulidade da sentença. No caso em apreço, verifica-se que a sentença enfrentou e rejeitou as preliminares de falta de interesse processual e de carência da ação, sob o fundamento de que tais matérias se confundem com o mérito, o que evidencia que houve manifestação expressa do Juízo a quo sobre a controvérsia, com motivação devidamente consignada nos autos. Quanto à ausência de manifestação expressa na sentença sobre o pedido contraposto, conforme o disposto no art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser compreendida a partir da análise conjunta de todos os seus elementos, respeitando o princípio da boa-fé. Portanto, trata-se de consectário lógico a improcedência do pedido contraposto, na medida que foi julgado procedente o pedido principal. Por fim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do NCPC), quando a fundamentação adotada pelo Juízo de origem é apta, clara e suficiente para dirimir integralmente a controvérsia que lhe foi apresentada. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
8. “5. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada e ausente ilegalidade passível de ser anulada pela via judicial em face da obrigação instituída com a assembleia”. (Acórdão 1788660, 0706738-62.2022.8.07.0020, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.)
9. A Convenção Condominial, em seu artigo 17, dispõe que as despesas com contas de consumo coletivo de água e gás devem ser suportadas pelos condôminos na proporção de suas frações ideais. O parágrafo primeiro do mesmo artigo prevê que, se um condômino aumentar as despesas comuns por interesse particular, ele deverá pagar o excesso a que der causa (ID 73361148 – pág. 11/12). Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/09/2024, ficou decidido que o consumo excessivo de água da unidade 604, decorrente de um vazamento interno, deveria ser cobrado exclusivamente da parte recorrente, e não rateado entre os demais condôminos. A assembleia também validou a conduta do síndico, que quitou a fatura com recursos do caixa do condomínio e, posteriormente, emitiu cobrança individualizada à unidade 604. Ressalta-se ainda que, diante da ausência da recorrente ou de representante na assembleia, o tema foi regularmente deliberado (ID 73361231 e 73361214 – págs. 4/6).
10. Dessa forma, com fundamento na convenção condominial e na deliberação aprovada em assembleia geral, ficou demonstrado que o vazamento de água, que motivou a cobrança excessiva realizada pela CAESB, ocorreu na unidade condominial pertencente à recorrente, sendo atribuída exclusivamente a ela a responsabilidade pelo pagamento do valor excedente nas faturas de água do condomínio.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.